Tribunal: TJPA
Processo: 0004748-63.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004748-63.2017.8.14.0083

APELANTE: RAIMUNDO DINIZ BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado.

2.
O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento dos valores requeridos na exordial.

3.
Reforma do julgado, apenas para ajustar os consectários legais, conforme o Tema 810 do STF.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, que, nos autos da
AÇO DE COBRANÇA Nº 0004748-63.2017.8.14.0083
, ajuizada em seu desfavor por
RAIMUNDO DINIZ BATISTA
, julgou procedente o pedido contido na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança ajuizada por Raimundo Diniz Batista, informando que trabalhou para o Município de Curralinho, exercendo o cargo comissionado de Assessor Especial Nível II no período de junho a outubro de 201.

Aduziu que deixou de receber os salários de setembro e parte de outubro de 2016, no valor de R$ 1.548,00 e R$ 928,00, respectivamente, totalizando o montante de R$ 2.476,80.

Juntou documentos.

Pede, portanto, que a Fazenda Pública Municipal pague a quantia devida acima.

Devidamente citado, a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença (ID. Num. 5673861), julgando procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a presente aço, condenando o MUNICÍPIO DE CURRALINHO a pagar ao autor a quantia total de R$ 2.476,80 (Dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 30/09/2016 e 31/10/2016, respectivamente, e juros simples de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da aço (06/07/2017) até o trânsito em julgado deste feito.

Condeno o réu, ainda, em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 15, alínea ‘g’, da Lei Estadual nº 5.738/1993 (Regimento de Custas do Estado do Pará).”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5673862), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que o apelado não conseguiu comprovar o direito alegado, isto é, que não recebeu os salários de salários de setembro e parte de outubro de 2016, e que tal ônus caberia ao mesmo.

Informou ainda, que tratando-se de regime jurídico estatutário, não caberia ao mesmo receber as verbas rescisórias pleiteadas.

Ademais, entendeu incorreta a fixação dos juros e correção monetária estipulados em sentença.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso.

O apelado ofertou
contrarrazões ao apelo
(ID. Num. 5674015), pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 5686122).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5721015).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-las.

Cinge-se o inconformismo do apelante, quanto a sua condenação ao pagamento de parcelas não pagas a ex funcionário da Municipalidade.

Analisando os autos, extrai-se que o autor da ação de cobrança, ora apelado, foi servidor público do Município recorrente e que este teria deixado de cumprir com suas obrigações, ao não lhe pagar o salário referente ao mês de setembro e parte de outubro de 2016.

Observei que o recorrente tanto na contestação, quanto por ocasião das razões da apelação, não trouxe nenhum elemento de que pagou os salários cobrados pelo ex servidor, ao contrário, cita outras matérias como a nulidade do contrato ou a falta de comprovação por parte do autor, ora apelado das suas alegações, asseverando que caberia ao mesmo comprovar que o Município não pagou os valores solicitados.

Por outro lado, em sua inicial o apelado demonstrou que foi contratada em 02 de junjo de 2016 para o exercício de cargo comissionado junto ao Município, conforme documento de ID Num. 5673857 - Pág. 3, bem como que foi exonerado no dia 18 de outubro de 2016 (ID. Num. 5673857 - Pág. 5), além disso, ainda colaciona outros documentos que comprovaram vínculo junto a Municipalidade, como contracheque de agosto de 2016 e recibo de pagamento do mês de junho de 2016 (ID. Num. 5673857 - Pág. 8 e 9) e no momento em que alega o não recebimento das verbas rescisórias, cabe ao ente público requerido a comprovação de tais pagamentos mediante qualquer meio de prova admitida em direito.

É interessante pontuar que o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao Ente Federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

Afinal, exigir que o trabalhador demonstre o não recebimento seria forçá-lo a produzir a denominada prova diabólica, a prova de um não fato jurídico, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos, impossível.

Nesse sentido, não pagar as verbas mencionadas seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizado, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nossa Turma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA; AP nº 0001764-95.2013.8.14.0035. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves Moura. Julgado em 16 de novembro de 2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS ATRASADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIR O DÉBITO DE GESTÃO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. O ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNÂNIME.

I- Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado.

II- O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento dos valores requeridos na exordial.

III- A responsabilidade pelo pagamento é atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito, uma vez que os serviços foram prestados ao município e não à pessoa física do ex-gestor. Princípio da impessoalidade da Administração Pública.

IV- Com relação aos consectários legais, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

V- Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para ajustar os consectários legais. Decisão Unânime.” (TJPA; AP nº 0003835-86.2013.8.14.0062. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria Da Costa Cunha. Julgado em 10 de agosto de 2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Tucumã ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 5/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com incidência de juros de 0,5% ao mês, a contar da citação (Lei 11.960/09) e correção monetária pelo INPC, a partir da extinção do vínculo laboral. Condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios;

2. Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar a servidora exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública;

3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana;

4. Diante do desprovimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, sobretudo porque é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, nos termos do art. 20, do CPC;

5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (TJPA. AP nº 0003774-31.2013.8.14.0062. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 22 de abril de 2019)

Ademais, argumentou ainda o apelante da impossibilidade de cabimento das verbas rescisórias, devido ao vínculo estatutário do apelado junta a Municipalidade.

Em relação a tal alegação, entendo que não merece qualquer acolhimento, pois, o pedido inicial é apenas o recebimento de salários não adimplidos pela Administração, não entrando o autor em qualquer argumentação a respeito de outras verbas, apenas requerendo o pagamento pelos serviços prestados antes de ser exonerado.

Por derradeiro, passo a me manifestar a respeito da
aplicação de juros e correção monetária.
Nesse ponto, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, adotou os mesmos parâmetros por ocasião do julgamento do Resp nº 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para ajustar os consectários legais, conforme o Tema 810 do STF, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021